Tribunal: CARF
Processo: 10875.901715/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.901715/2008-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.432 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
PRO-CARDS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto após o prazo de trinta
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 34 dos autos:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
—
DCOMP
n°
14143.14651.040804.1.3.04-5944, com base em suposto crédito de PIS oriundo de
pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não homologação
da compensação, fundamentando (fl. 08):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado 110 PER/DCOMP: 3.928,42
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901715/2008-10
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.901715/2008-10
Acórdão n.o 3001-001.432
S3-TE01
Fl. 1,5

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir
discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO, a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho em 30/07/2008 (fl. 09), a interessada apresentou
sua manifestação de inconformidade em 14/08/2008 (fl. 10), alegando:
Conforme despacho decisório n° de rastreamento 775576665 de 18/07/2008, o
Darf informado na PER/DCOMP não foi localizado, segue em anexo cópia do DARF
pago em 31/07/2003 no Cód 6912 no valor de R$ 3.928,42.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 33/35):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Nos termos da legislação de regência, a compensação de débitos tributários somente
pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos dos interessados
frente A Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 21/01/2011 (vide AR à fl. 38
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 31/03/2011, Recurso Voluntário (fls.
39/40).
Observe-se que o recurso acostado aos presentes autos há a indicação de que o
recurso estaria relacionado ao Processo no 10875.901713/2008-12. Já neste último processo,
consta entre as fls. 42/121, o recurso voluntário direcionado ao processo 10875.901715/2008-10,
cujo protocolo também ocorreu em 31/03/2011.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.901715/2008-10
Acórdão n.o 3001-001.432
S3-TE01
Fl. 2

Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, consoante acima narrado, o contribuinte foi
intimado acerca da decisão da DRJ em 21/01/2011 (vide AR à fl. 38 dos autos). Acontece que o
Recurso Voluntário fora interposto tão somente em 31/03/2011 (vide tanto o recurso acostado
nos presentes autos, às fls. 39/40, quanto o recurso acostado ao processo no 10875.901713/2008-
12), ou seja, quando já havia expirado o seu prazo recursal.
Como se não bastasse, mencione-se, ainda, que o Recorrente não trouxe em suas
razões recursais qualquer alegação atinente à tempestividade do seu recurso.
Nesse contexto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, em razão da
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital